Tribunal: STF
Processo: ACO 3742
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de tutela provisória incidental proposta pela parte autora objetivando a apreciação do pedido de tutela cautelar formulado na petição inicial. (eDOC 17)
A presente ação cível originária foi proposta por Reinaldo Onofre do Carmo e Cruz em face do Município de São Paulo, Consórcio Circuito de Compras São Paulo SPE S.A., e Forte Securitizadora S.A. objetivando:

“1. A suspensão imediata de qualquer repasse ou transferência de valores do Consórcio Circuito de Compras São Paulo SPE S.A. para a Forte Securitizadora S.A.; 
2. A proibição da emissão de boletos ou cobranças pela Forte Securitizadora S.A., sob pena de multa diária; 
3. O depósito judicial das receitas da concessão, ou sua manutenção em conta vinculada sob fiscalização judicial; 
(...)
5. A preservação integral da arrecadação pública vinculada à concessão.
(...)
Ao final, requer: 
a) a confirmação da tutela cautelar; 
b) o reconhecimento do desvio de finalidade; 
c) a nulidade dos atos arrecadatórios da securitizadora; 
d) a responsabilização dos agentes envolvidos; e) a comunicação aos órgãos de controle”. (eDOC 1, p. 6)

Diante da manifesta incompetência desta Corte, determinei a remessa dos autos para a justiça estadual de São Paulo/SP para as providências que entender cabíveis, devendo o requerimento de tutela provisória de urgência ser apreciado pelo juízo competente. (eDOC 13)
Daí o pedido de tutela provisória incidental, no qual o requerente alega que:

“Após a ciência e juntada da decisão de Vossa Excelência no processo estadual conexo (Ação Popular nº 1084266-64.2025.8.26.0053, em trâmite na 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo), o Autor requereu, em 17/02/2026, o cumprimento do comando do STF, com a imediata apreciação da tutela provisória de urgência. 
Todavia, em decisão de 23/02/2026, o Juízo Estadual consignou que: seria necessário ‘aguardar a redistribuição e apreciação pelo juízo que a receber’, afirmando não haver, até aquele momento, notícia da redistribuição da ACO 3.742/SP. 
(...)
Com a máxima vênia, a postura adotada pelo juízo estadual esvazia materialmente a eficácia do comando proferido por esta Suprema Corte. Cria-se, na prática, a seguinte situação: 
• o STF declina competência e ordena a apreciação da tutela pelo juízo competente; 
• o juízo estadual afirma que não apreciará enquanto não houver ‘redistribuição’; 
• e, enquanto isso, ninguém aprecia a tutela, embora o risco e o dano se renovem diariamente. 
O resultado é um vácuo jurisdicional incompatível com a autoridade das decisões desta Corte e com o próprio fundamento da determinação proferida por Vossa Excelência.
Ressalte-se: a presente manifestação não discute mérito, não questiona competência, não ataca decisão estadual por via recursal. 
Limita-se a demonstrar que o comando jurisdicional do STF está sendo neutralizado no plano fático, por resistência material à sua efetivação”.

Ao final, requer:

“1. A juntada, aos autos da ACO 3.742/SP, da decisão proferida em 23/02/2026 pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, como fato superveniente relevante; 
2. Caso Vossa Excelência entenda cabível, a expedição de comunicação/ofício ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ou ao juízo destinatário, para assegurar a efetividade do comando proferido por esta Suprema Corte, no sentido de que o requerimento de tutela provisória de urgência seja efetivamente apreciado pelo juízo competente, sem postergação indefinida ou condicionamento meramente administrativo; 
3. Subsidiariamente, que seja expressamente consignado nos autos que a determinação constante da ACO 3.742/SP impõe apreciação jurisdicional da tutela de urgência, não se exaurindo na simples remessa formal dos autos”. (eDOC 17, p. 4)
É o breve relatório. Decido.
A decisão que reconheceu a incompetência do STF para o julgamento da presente ação e determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo foi publicada no DJe em 13.2.2026. 
Considerando que após uma decisão terminativa é aberto o prazo recursal para a interposição do recurso cabível (no caso, o agravo interno no prazo de quinze dias), verifica-se que o processo ainda se encontra nesta Suprema Corte, em razão do não exaurimento do prazo pra recurso. Somente após o exaurimento desse é que o processo será remetido ao TJSP, momento em que se fará a redistribuição e consequentemente a análise do pedido de tutela provisória de urgência.
Por conseguinte, não há o que acolher na espécie, pois o requerente precisa aguardar a remessa dos autos ao TJSP, juízo competente para analisar os pedidos constantes na petição inicial, inclusive o de tutela cautelar.
Por fim, cumpre consignar que o prazo recursal, neste caso, é em favor do autor, que pode dele renunciar para que se certifique desde logo o trânsito em julgado da decisão, com a remessa ao tribunal competente.
Ante o exposto, aguarde-se o decurso do prazo recursal da decisão proferida (eDOC 13), cumprindo-se integralmente referida decisão. 
Fica desde já homologado eventual requerimento de renúncia do prazo recursal formulado expressamente pelo autor.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente